Tribunal: TJES
Processo: 0004991-31.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004991-31.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO THOMPSON DE MENDONCA e outros

APELADO: COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMI. SUL DO ES - SICOOB SUL

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSOS DESPROVIDOS.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material, a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2.
Nega-se
provimento ao recurso
de embargos de declaração
quando inexistentes
no
decisum
os vícios previstos na legislação processual
justificadores de sua oposição
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0004991-31.2016.8.08.0011

EMBARGANTE/EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMI. SUL DO ES - SICOOB SUL

EMBARGANTE/EMBARGADO: FABIO THOMPSON DE MENDONÇA E OUTRA

RELATOR: DES.
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado nos autos.

Como relatado, cuidam os presentes autos de recursos de embargos de declaração opostos pelas partes contra o v. acórdão id 5454997, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por FABIO THOMPSON DE MENDONÇA E OUTRA, condenando a COOP. DE CREDITO DE LIVRE ADMI. SUL DO ES - SICOOB SUL ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Argumenta a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMI. SUL DO ES - SICOOB SUL, em suas razões recursais id 5551948, padecer o v. acórdão de omissão “quanto a análise subjetiva da conduta das partes” e requer seja o vício sanado.

Por sua vez, FABIO THOMPSON DE MENDONÇA E OUTRA opuseram os embargos de declaração id 5575358, aduzindo que “a interpretação de que descabe o recebimento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, além de repetição do indébito a título de danos materiais estaria desconexa da realidade”. Sequencialmente, apresentaram contrarrazões no id 5575369.

Na sequência, a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMI. SUL DO ES - SICOOB SUL apresentou contrarrazões no id 6725623.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção por meio de embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à injustiça do
decisum,
visto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Nesse sentido, tenho que as questões deduzidas nas razões recursais em ambos os embargos de declaração – quais sejam, (i) que não teria sido analisada a conduta das partes, bem como que (ii) que a interpretação dada a impossibilidade de se obter, pela via eleita, multa e repetição de indébito -, foram oportunamente enfrentadas, entretanto, com a valoração das matérias debatidas, a causa foi decidida contrariamente ao interesse das partes.

Inexiste, portanto, qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 0022387-07.2016.8.08.0048, dos quais foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, assim ementado:

“EMENTA.CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1.022, do CPC/15 deixa claro que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que a omissão há de se estabelecer entre as teses suscitadas, os motivos e a conclusão do acórdão embargado, o que não se identifica dos autos. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedente do c. STJ. 3. É inviável a oposição dos embargos de declaração para rediscutir o julgamento do mérito. 4. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048160199674, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)”

Deste modo, conclui-se que a pretensão recursal busca, sob o pretexto de suprir deficiências do v. acórdão embargado, reingressar na questão de fundo da demanda a fim de rediscutir as razões que conduziram à conclusão do julgado, o que é inviável nesta estreita via recursal aclaratória.

Nestes termos, conheço dos presentes recursos de embargos de declaração, mas lhes nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 01.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão Virtual de 1º/4/2024 a 05/4/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões